Tribunal: STF
Processo: ARE 1505838
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Distrito Federal, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇA (CFP) COM GRADUAÇÃO DE SOLDADO POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL DO QUADRO DE PRAÇAS POLICIAIS MILITARES COMBATENTES (QPPMC). MATRÍCULA. IMPEDIMENTO. ÓBICE. CRITÉRIO ETÁRIO. IDADE MÁXIMA ULTRAPASSADA. REGRAMENTO EDITALÍCIO. ILEGALIDADE. RESSALVA LEGAL. CANDIDATO INTEGRANTE DO QUADRO DE PRAÇAS ATIVOS DE CORPORAÇÃO MILITAR. EXCEÇÃO LEGAL À LIMITAÇÃO ETÁRIA (ART. 11, §1º, IN FINE, DA LEI 7.289/84). CANDIDATO INTEGRANTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS. POLÍCIA MILITAR DE OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. ELISÃO DA EXCEÇÃO. ABRANGÊNCIA RESTRITA APENAS A INTEGRANTE DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA RAZOABILIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO CONCORRENTE. VULNERAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação desguarnecida ordinariamente desse atributo, a par da presença dos pressupostos exigíveis, deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não em sede de preliminar, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido (CPC, art. 1.012, §§ 3º e 4º), derivando dessa sistemática que, ignorado o método procedimental, o pedido formulado sob a forma de preliminar no recurso não merece sequer ser conhecido. 2. Conquanto a inviabilidade de estabelecimento de critério etário para ingresso ou progressão no serviço público se revista do atributo de enunciado genérico, subsistem situações pontuais em que, na modulação conferida pelo próprio legislador constituinte coadunado com o princípio da eficiência da administração, é legítima e legal a fixação de limite de idade para ingresso e progressão na carreira pública quando indispensável à preservação da eficiência no desempenho da função pública em ponderação com as especificidades das atribuições afetadas ao cargo. 3. O critério etário como pressuposto para o provimento do cargo militar não encerra violação aos princípios constitucionais da igualdade, da isonomia e da razoabilidade, à medida em que a limitação de idade para ingresso ou progressão na carreira militar é expressamente ressalvada pela Constituição Federal (art. 42, caput e § 1º, e art. 142, § 3º, X) e fora regulamentada, no âmbito local, pela Lei nº 7.289/84, alterada pela Lei nº 12.086/09, que dispõe sobre a Polícia Militar do Distrito Federal, pautando os critérios etários a serem observados para ingresso e progressão nos quadros da corporação. 4. Emergindo o critério etário para ingresso no quadro de Praças Policiais Militares Combatentes - QPPMC do Distrito Federal de previsão legal, o edital do certame, conquanto traduza a lei interna do certame, tem como limites justamente a regulação legal, não ostentando lastro para dispor de forma diversa ou inovar, incorrendo em vício de ilegalidade a prescrição que, ignorando a ressalva expressamente estabelecida, não ressalva que a limitação etária para matrícula no Curso de Formação de Oficiais não se aplica aos integrantes da corporação na condição militares da ativa (Lei nº 7.289/84, art. 11, §1º, in fine) 5. Diante do tratamento legal conferido à matéria em conformidade com a autorização constitucional, e derivando de previsão normativa, a exceção à limitação etária para ingresso na carreira militar ao policial militar da ativa da corporação não pode ser elidida sob o prisma do princípio da isonomia, pois não pode ser içado como suporte para, mediante trabalho interpretativo, infirmar o positivado quando coadunado com as especificidades do cargo almejado em consonância com o princípio da legalidade administrativa, vulnerando a oportunidade e conveniência da regulação, cujo exame são reservados ao legislador (CF, art. 37). 6. A interpretação sistemática do preceituado no artigo 11, §1º, da Lei n.º 7.289/84 à luz dos princípios da igualdade e razoabilidade que encontram ressonância constitucional impõe a exegese segundo a qual o afastamento da limitação etária para ingresso nos quadros da Polícia Militar do Distrito Federal é extensível aos militares integrantes das forças militares das demais unidades da federação, porquanto a gênese da preceituação é prestigiar a expertise e a qualificação pelo militar já integrante de corporação militar, prestigiando o princípio da eficiência administrativa que também tem assentado constitucional (CF, art. 37), obstando que sejam desprezadas pelo estado na seleção de novos integrantes das corporações militares em razão da limitação etária legalmente firmada, tornando inviável que haja a construção de interpretação destinada a limitar o alcance da regra limitativa de direito. 7. Apelação e reexame necessário conhecidos e desprovidos. Unânime.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, caput, 37, caput, 42, caput, §1º, 142, §3º, X, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que o limite de idade para inscrição em concurso público é legítimo, quando previsto em lei e possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido (ARE 678.112-RG, Rel. Min. Luiz Fux Pleno, Tema 646 da repercussão geral. 



    Na presente hipótese, a Corte de origem decidiu, com fundamento na Lei nº 7.289/84, alterada pela Lei nº 12.086/09, que “o afastamento da limitação etária para ingresso nos quadros da Polícia Militar do Distrito Federal é extensível aos militares integrantes das forças militares das demais unidades da federação, porquanto a gênese da preceituação é prestigiar a expertise e a qualificação pelo militar já integrante de corporação militar”. 



    Assim, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. LIMITE DE IDADE. PREENCHIMENTO DO CRITÉRIO PREVISTO EM EDITAL DO CERTAME. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279, Nº 280, Nº 283 E Nº 454 DA SÚMULA DO STF. 1. O acórdão da Turma Recursal consignou o cumprimento do critério etário por policial militar que exerce função na corporação há mais de 15 anos. Ainda, sublinhada a impossibilidade de se prejudicar o candidato pela demora na conclusão do certame, para cuja fase de exame médico foi convocado o agravado somente 4 anos após sua aprovação em prova de segunda fase. 2. Não houve impugnação específica do fundamento atinente à reprovação do candidato, somente no exame odontológico, tendo em vista que a moléstia encontrada não prejudica o exercício das funções descritas no edital e na Lei estadual nº 13.729, de 2006, do Ceará. 3. A reapreciação e a reforma do julgamento não são possíveis no campo extraordinário, diante dos óbices dos enunciados nº 279, nº 280, nº 283 e nº 454 da Súmula do STF. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1385227 AgR, Relator(a): André Mendonça, 2ª Turma, DJe 16-05-2023)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. [...] 3. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 4. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo interno a que se nega provimento. [...]” (ARE 1297954 AgR, Relator(a): Alexandre De Moraes, 1ª Turma, DJe 02-03-2021)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente